Tribunal: STF
Processo: ACO 1946
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS PRATICADOS POR ÓRGÃO DOTADO DE AUTONOMIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA PRÉVIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015.



    2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.



    3. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, é o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantem os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.